Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento pela autora do ônus do art. 373, I, do CPC – A autora logrou comprovar a prestação dos serviços, fazendo jus ao recebimento dos valores faturados – SEGURO – Necessidade do pagamento da franquia diferenciada, uma vez que a ré que não possuía contrato de atendimento emergencial com empresa especializada na data dos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento pela autora do ônus do art. 373, I, do CPC – A autora logrou comprovar a prestação dos serviços, fazendo jus ao recebimento dos valores faturados – SEGURO – Necessidade do pagamento da franquia diferenciada, uma vez que a ré que não possuía contrato de atendimento emergencial com empresa especializada na data dos fatos.
RECURSO IMPROVIDO.